Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705141-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMO ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ AGRAVADO: DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ, DELCIO ELMAR TAVARES QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILMO ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada em face de DALMO ANTÔNIO TAVARES DE QUEIROZ e DÉLCIO ELMAR TAVARES DE QUEIROZ: “DILMO ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ ajuizou ação de exigir contas contra DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ e DELCIO ELMAR TAVARES QUEIROZ, todos qualificados na inicial. Alega, para tanto, que é irmão dos réus; que nessa qualidade é co-proprietário de um imóvel doado por sua mãe, com reserva de usufruto vitalício, situado na QSA 02 lote 05 Taguatinga Sul DF, juntamente com mais quatro irmãos, entre eles os requeridos; que por conta de um processo de interdição no 0704207-42.2018.8.07.0020, correndo na vara de família órfãos e sucessões de Águas Claras DF, movido pelos requeridos contra sua mãe NAIR TAVARES DA TRINDADE., o réu DALMO foi nomeado curador provisório da genitora comum, ficando este responsável pela administração do imóvel. Alega que o segundo requerido, DELCIO ELMAR TAVARES QUEIROZ, foi nomeado por sua mãe como administrador dos imóveis perante a imobiliária Alicerce, no ano de 2014 (declaração anexa), e conjuntamente com o irmão DALMO TAVARES DE QUEIROZ, administravam o imóvel ficando responsáveis por todos os proventos e responsabilidades do imóvel, conforme declaração em anexa. Afirma que após o falecimento da usufrutuária/curatelada, mãe do requerente e dos requeridos, em 19 de maio de 2020, chegou ao fim o usufruto vitalício, sendo os requeridos os administradores de fato do bem comum, e deveriam, por isso, repassar para os demais irmãos o direito líquido e certo que têm os mesmos de participar da partilha dos frutos extraídos da coisa comum, o que não vem ocorrendo. Alega que a estimativa é que os réus estejam recebendo valores entre sete e oito mil reais, sem repasse aos demais herdeiros. Tece considerações sobre o direito que entende aplicável quanto o direito aos frutos da coisa comum e o direito de prestação de contas e pede, em tutela de urgência, sejam os valores recebidos a título de alugueres depositados em conta judicial. No mérito, requer sejam os réus intimados a prestarem contas da sua administração, no prazo legal, sob pena de não ser lícito impugnar as contas que serão apresentadas pelo autor. A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão de ID 68091393. Citados, os réus alegaram preliminar de incompetência e impugnaram o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, questionam o dever de prestar contas, mas afirmam juntar à peça de defesa as contas e documentos referentes ao período de 20/05/2020 a 31/10/2020, referentes aos alugueis, e do período de 01/01/2020 a 19/05/2020, referentes aos cartões de crédito da curatelada; dizendo, ainda, que as referentes aos exercícios anteriores foram aprovadas em reuniões familiares e perante a própria curatela Nair, quando em vida. O autor ofertou manifestação ao ID 85780109 alegando que os réus não ofertaram contas de 2020 e nem dos exercícios anteriores. Requer sejam os réus intimados a prestarem contas de 27/07/2018 até a presente data em relação ao imóvel da QSA 02, lote 5, Taguatinga Sul. Anexou a decisão que nomeou o réu DALMO como curador da sua genitora em 27/07/2018. Pela decisão de ID 86202956, foi acolhida a alegação de incompetência, decisão essa posteriormente reformada pela Segunda instancia, que firmou a competência deste Juízo para análise da ação, ID 94834120. A decisão de ID 99314513 determinou a anotação a conclusão para sentença. Ao Id 104023776 os réus peticionaram alegando que de fato, em 27/7/2018, o réu DALMO foi nomeado curador provisório da sua genitora, em ação de interdição ajuizada por ele, mas sequer o feito foi sentenciado, porque em 18/05/2020 a curatelada faleceu. Afirma que mesmo não tendo sido sentenciado o processo e nomeado, definitivamente, como curador, nunca deixou de prestar contas do dinheiro recebido pela falecida, um total de R$ 8.600,00, que foram gastos com remédios e outras necessidades da mãe idosa. Defende não ser obrigado a prestar contas, mas que as presta para colaborar com a justiça e que a presente ação foi ajuizada pelo seu irmão apenas para resolver diferenças pessoais. Juntam documentos. Requer sejam aprovadas as contas ofertadas. O autor fez juntar manifestação ao ID 114248193, alegando que o perito que contratou para análise das contas contabilizou uma diferença entre receita e despesas na ordem de R$ 43.354,90. Intimados, os réus peticionaram juntando mais documentos, ID 119865147. A seguir vieram conclusos para sentença. É o relatório do ocorrido até aqui. DECIDO. Trata-se de ação de exigir contas, primeira fase, porque apesar da juntada de vários documentos por ambas as partes, sequer foi analisado o dever dos requeridos de prestarem as contas, na forma do que dispõe o 550, §5o do CPC, o que passo a fazer agora. Com efeito, o procedimento de exigir contas, previsto no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, divide-se em duas fases. Na primeira, apura-se se o réu está obrigado à prestação de contas e na segunda, o pronunciamento judicial valorará a regularidade das contas prestadas, com vistas a apurar eventual saldo de crédito ou débito em favor das partes. Anote-se, outrossim, que o CPC de 2015 alterou o rito especial da ação de exigir contas, determinando que a primeira fase seja resolvida através de decisão interlocutória e não mais de sentença. Pois bem. Conforme análise do feito, o autor é irmão dos réus e exige a prestação de contas alegando, na inicial, que juntamente com os irmãos, recebeu por doação da genitora comum o imóvel descrito na inicial, sito na QSA 02, lote 5, Taguatinga Sul, imóvel esse que foi gravado com usufruto vitalício em favor da própria genitora. Afirma que o imóvel possui três lojas e seis unidades habitacionais, todas alugadas no valor aproximado de R$ 8.000,00. Afirma, ainda, que por conta da nomeação do réu DALMO como curador da mãe, em processo de interdição, ficou ele responsável pela administração do imóvel e nunca prestou contas. E que o réu DELCIO foi nomeado pela mãe como administrador dos imóveis perante a Imobiliária Alicerce, nos idos de 2014, ficando responsável pelo imóvel desde então. A escritura de doação esta acostada ao ID 68062351, datada de 12/12/2011. A mãe das partes litigantes faleceu em 18/5/2020, ID 82662996. Partindo de tais premissas, verifica-se que o autor, co-proprietário do imóvel referido, por força de doação feita pela genitora comum, em 12/12/2011, não tem direito de exigir contas referente aos frutos percebidos em face do referido imóvel até a data do falecimento de sua genitora, ocorrido em 18/05/2020, porque à doadora se reservou o direito ao usufruto vitalício do bem, ou seja, ela é a única detentora do direito de recebimento dos frutos da coisa doada, desde a data da doação até o advento do seu óbito. De fato, o art. 1.390 do Código Civil dispõe que o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóvel, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades, é dizer, o usufrutuário tem a posse direta, o uso e gozo da coisa enquanto perdurar o usufruto, ai incluindo-se recebimento de alugueres da coisa. No caso em exame, a genitora das partes e doadora do imóvel, Sra. Nair Tavares da Trindade, ficou com o usufruto do imóvel todo, pois não consta nada diferente na escritura de doação, ID 68062355. Assim, apenas com seu falecimento o imóvel passou a plena propriedade dos litigantes e demais donatários, data a partir da qual teriam o suposto direito ao recebimento de eventuais frutos derivados do imóvel cuja propriedade lhes pertence, em comum. O autor não especificou o período das contas que pretende exigir, na inicial, o que acarretaria a inépcia da sua inicial. No entanto, como o processo deve caminhar para frente e como já andou até aqui, sem que os réus alegassem a inépcia; porque o autor afirmou, ainda que tardiamente, em réplica, conforme ID 85780109, pág. 4, que o período das contas pretendidas vai de 27/07/2018 até a data da petição, março de 2021; para o fim de aproveitamento dos atos até então praticados, em homenagem ao princípio da economia e da efetividade da justiça, será essa a data a ser considerada como pedido da inicial. Assim, conforme já alinhavado, apenas a contar do falecimento da doadora/usufrutuária é que os frutos da coisa seriam destinados aos proprietários, pois até então pertenceriam exclusivamente a ela, é que se conclui que o autor é carecedor do direito de ação em relação as contas pretendidas em período anterior ao falecimento da usufrutuária, ou seja, antes de 18/05/2020. Frise-se, ademais, que apenas a mandante tem legitimidade para exigir contas do mandatário, ou seja, durante o período em que durou o mandato, desde 2014 até a data do falecimento da mandante, 18/5/2020, apenas a mandante (falecida Nair) ou seu curador poderiam exigir as referidas contas, mais uma razão pela qual o autor é carecedor do direito de ação em relação a esse período. Já a contar do falecimento da doadora/usufrutuária, os donatários que ficaram na administração dos bens comuns devem prestar contas aos demais co-proprietários, quanto aos frutos percebidos, e apenas em relação a esse período é que o autor tem legitimidade para pedir as contas. Já os réus, que confessadamente estão na administração da coisa comum, tem o dever de prestá-las, sendo o termo inicial a data do falecimento da doadora/usufrutuária, 18/05/2020, até março de 2021, conforme pedido em réplica pelo autor. Anote-se que os réus não impugnaram a alegação de que são os administradores do imóvel comum, logo, o fato é incontroverso, por força do art. 341 do CPC. Advirto, finalmente, que não é objeto desta ação o pedido de prestação de contas referentes aos gastos com a curatelada, mãe dos litigantes, derivados da administração dos proventos recebidos por esta, porque o objeto desta ação diz respeito aos frutos percebidos em razão de co-propriedade de imóvel certo, QSA 02 Taguatinga, propriedade adquirida através de doação, e não por força de sucessão causa mortis, mesmo porque o autor não teria legitimidade para exigi-las, e sim o espólio. Destarte, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido de exigir contas aviado pelo autor, co-proprietário do imóvel comum, em face dos administradores do bem, ora requeridos, delimitando o prazo a contar de 18/05/2020 até março de 2021. Para tanto, INTIMO os requeridos a juntarem, apenas, planilha explicativa do valor dos alugueres recebidos quanto a todos os imóveis (salas e unidades habitacionais) que compõe o imóvel situado na QSA de Taguatinga-DF, no período retromencionado, planilha que deverá ser acompanhada de contrato de locação ou de comprovante dos depósitos e outros documentos pertinentes aos alugueres dos imóveis. Deverá a parte ré, ainda, juntar a listagem com os nomes dos eventuais locatários de cada imóvel nesse período, para facilitar a apuração dos valores, bem como a informação quanto ao destino dos valores arrecadados no período e se os demais co-proprietários/donatários receberam alguma quantia. O prazo conferido aos réus é de 15 dias úteis.” O Agravante sustenta que o primeiro Agravado (DALMO TAVARES DE QUEIROZ) foi nomeado curador da genitora na Ação de Interdição que tramitou na Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF (Processo 0704207-42.2018.8.07.0020). Salienta que em 2014 o segundo Agravado (DÉLCIO ELMAR TAVARES QUEIROZ) foi constituído pela genitora administrador dos imóveis junto à imobiliária Alicerce. Acrescenta que a perícia juntada aos autos pelos Recorridos apurou diferença não contabilizada de R$ 43.354,90. Conclui que os Agravados devem prestar contas de todo o período que atuaram como administradores dos imóveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43501529). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator